Tribunal: TJMT
Processo: 0021375-15.2004.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021375-15.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA - CPF: 405.843.641-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), P C BECHER PAES - CNPJ: 03.168.164/0001-10 (APELADO), FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA - CPF: 405.843.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXA OS HONORÁRIOS. ART. 25, II, DA LEI 8.906/1994. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição do crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante sustenta que o prazo prescricional de cinco anos conta-se do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários (ocorrido em 09/06/2022) e que, portanto, não se consumou a prescrição até a sentença de 09/02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva dos honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública, considerando o termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 25, II, da Lei nº 8.906/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 25, II, da Lei nº 8.906/1994 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que os fixa.

4.

O trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários ocorreu em 09/06/2022, e a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 09/02/2025, não havendo decurso de prazo superior a cinco anos.

5.

A jurisprudência reconhece que, tratando-se de honorários advocatícios, o marco inicial da prescrição é o trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado no TJ-SP (AI nº 2209146-18.2021.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Xavier, j. 15/12/2021).

6.

Não se pode imputar ao exequente a demora decorrente da tramitação processual ou de atos de responsabilidade do juízo, inexistindo desídia do credor.

7.

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, impondo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança do crédito de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a execução de honorários advocatícios tem início com o trânsito em julgado da decisão que os fixa, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/1994.

2.

Não se configura prescrição quando não transcorrido o prazo quinquenal entre o trânsito em julgado e a prolação da sentença extintiva.

3.

A demora imputável ao Poder Judiciário não caracteriza inércia do credor nem autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; CC, art. 202; CPC, art. 240; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2209146-18.2021.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Xavier, 14ª Câmara de Direito Público, j. 15/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, julgou extinto o cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição do crédito referente a honorários advocatícios, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil

O Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, porquanto o prazo prescricional não transcorreu, considerando-se que sua contagem somente se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários sucumbenciais, ocorrido em 09 de junho de 2022.

Argumenta que diversos atos processuais praticados no curso do feito configuraram causas interruptivas da prescrição, nos termos do artigo 202 do Código Civil e do artigo 240 do CPC, tais como o requerimento de cumprimento de sentença em 2010, a digitalização dos autos em 2020, o pedido de intimação do executado em 2023 e o despacho inicial de cumprimento em 2024.

Defende, que os honorários advocatícios possuem natureza autônoma e são regulados pelo artigo 25 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), de modo que a prescrição quinquenal deve ser contada do trânsito em julgado da decisão que os fixou, e não de ato anterior.

Alega que, diante da sequência dos marcos processuais, não há que se falar em decurso do prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do título executivo e a propositura do cumprimento de sentença

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição e reformada a sentença recorrida

A parte Apelada não apresentou contrarrazões, porque não foi

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão, que, julgou extinto o cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição do crédito referente a honorários advocatícios, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia a verificar se, no caso em exame, ocorreu ou não a prescrição da pretensão executiva referente aos honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença que arbitrou os honorários foi proferida em 13/10/2009.

O Apelante, em 24/03/2010, requereu o início do cumprimento de sentença e o trânsito em julgado ocorrido apenas em 09/06/2022.

Em 21/03/2020, houve a digitalização dos autos e, somente em 27/06/2023, o exequente requereu a intimação do executado para pagamento do débito, sendo proferido despacho inicial em 12/07/2024.

Por fim, em 09/02/2025, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição

O artigo 25, II, da Lei 8.906/1994, dispõe que o prazo prescricional para a cobrança de honorários conta-se do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

Veja que, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Alegação de prescrição. Improcedência . Transcurso de menos de um quinquênio entre o trânsito em julgado do decisório que fixou a condenação do ente público a pagar honorários advocatícios e o início do incidente. Inteligência do artigo 25, II, da Lei 8.906/1994. Recurso denegado. (TJ-SP - AI: 22091461820218260000 SP 2209146-18.2021.8.26 .0000, Relator.: Geraldo Xavier, Data de Julgamento: 15/12/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2021)

Assim, o termo inicial, no presente caso, deu-se em 09/06/2022, sendo certo que, até a data da sentença extintiva, não se consumou o lapso de cinco anos exigido para o reconhecimento da prescrição.

Logo, não é possível reconhecer a prescrição intercorrente, pois não houve desídia do credor, mas sim demora atribuível à máquina judiciária.

A sequência dos marcos temporais comprova que o exequente se manteve ativo na persecução de seu crédito, não podendo ser responsabilizado pela lentidão na prática de atos de responsabilidade exclusiva do juízo.

Diante de tais fundamentos, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação do executado para adimplemento da obrigação e demais providências legais.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025